Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 456 DO STF. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO. REGIME ESPECIAL DO ART. 320D DO RICMS/DF. COISA JULGADA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado em razão da ausência de recolhimento antecipado de ICMS em operação interestadual. A sentença fixou custas e honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
2. A apelante afirma estar regularmente submetida ao regime especial previsto no art. 320D do RICMS/DF entre abril de 2004 e fevereiro de 2019, reconhecido administrativamente e por decisão judicial transitada em julgado. Alega que, estando submetida ao regime especial, não poderia ter sido autuada por ausência de recolhimento antecipado referente a operação ocorrida em dezembro de 2013. Sustenta a inconstitucionalidade da antecipação do ICMS sem lei específica, à luz do Tema 456/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é válida a cobrança de ICMS antecipado com fundamento em decreto distrital editado com base em delegação genérica contida na Lei no 1.254/1996; e
(ii) estabelecer se a autora estava abrangida pelo regime especial do art. 320D do RICMS/DF na data da autuação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), fixa a tese de que a antecipação do ICMS sem substituição tributária depende de lei em sentido estrito. Considera inconstitucional a disciplina feita por decreto ou delegação genérica.
5. A Lei Distrital no 1.254/1996 apenas autoriza de forma genérica a antecipação do imposto e delega ao regulamento a definição das hipóteses de exigência, o que afronta o princípio da legalidade e a tese firmada pelo STF.
6. O Decreto no 18.955/1997, ao estabelecer a antecipação sem base legal específica, extrapola o poder regulamentar e não pode fundamentar autuação fiscal.
7. O Auto de Infração tem como único fundamento a disciplina prevista no Decreto no 18.955/1997, em descompasso com o entendimento vinculante do STF.
8. A autora foi reconhecida, administrativa e judicialmente, como beneficiária do regime especial do art. 320D do RICMS/DF até fevereiro de 2019. A operação que deu origem ao auto de infração ocorreu em 2013, dentro do período de vigência do regime especial reconhecido.
9. A autuação durante o período de eficácia do regime especial viola a coisa julgada e a segurança jurídica, além de afastar indevidamente regime válido à época dos fatos.
10. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece, em situações idênticas, a nulidade de autos de infração fundados na antecipação do ICMS prevista no Decreto no 18.955/1997 e lavrados durante a vigência do regime especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do
Auto de Infração.
Inversão do ônus da sucumbência
Tese de julgamento:
"1. A antecipação do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, sendo inconstitucional a regulamentação da matéria por decreto ou delegação genérica.
2. A contribuinte enquadrada no regime especial do art. 320D do RICMS/DF não pode ser autuada por obrigação tributária antecipada durante a vigência de regime especial reconhecido administrativa e judicialmente."
Dispositivos relevantes citados: arts. 150, § 7o, e 155, § 2o, XII, b, da Constituição Federal; os arts. 97, 113 e 160 do Código Tributário Nacional; os arts. 1o, 5o e 46 da Lei Distrital no 1.254/1996; os arts. 320, 320D e 320E do Decreto no 18.955/1997; e o art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 1.527.821/DF, Rel. Min. Nunes Marques; e STF, RE 1.557.910 AgR, Rel. Min. André Mendonça. TJDFT, 072104034.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 22/10/2025; TJDFT, 070306562.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, julgado em 08/10/2025; TJDFT, 0716683-11.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 03/09/2025; e TJDFT, 071999932.2024.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, julgado em 03/09/2025.